Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA (ART. 10, § 1o, DA RESOLUÇÃO N.o 96/2021 DO BACEN). AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. Dispõe o art. 10, §1o, I, da Resolução no 96/2021 do Banco Central que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, mas, de acordo com o §2o, não é necessária a observância deste prazo caso verificada a deterioração do perfil de risco de crédito, devendo, nesta hipótese, a comunicação ocorrer até o momento da redução.
2. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o autor é cliente da requerida e que, no dia 15/03/2024, ocorreu a diminuição do seu limite de cartão de crédito, tendo a comunicação ocorrido no dia 12/03/2024, ou seja, 3 (três) dias antes da redução. 2.1. A empresa recorrente não alegou ou comprovou a deterioração do perfil de crédito do consumidor, de modo que era necessária a comunicação prévia com o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, que, no entanto, não foi cumprido. 2.2. A redução do valor do crédito deve ser previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade e a ocasionar dano moral passível de compensação.
3. Diante do descumprimento das regras fixadas para a redução do limite de crédito, correta a determinação de seu restabelecimento. Neste sentido: Acórdão 1838714.
4. Na hipótese, tendo em vista a não observância do prazo de comunicação e o fato de que o autor só tomou ciência da redução de seu limite ao ter uma autorização de compra negada, resta cristalina a existência de violação aos direitos da personalidade, de modo que configurado o dano moral.
5. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se a adequação da fixação do valor dos danos morais em R$ 2.000,00, importe que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.